Tribunal: TJDFT
Processo: 0718061-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA OITO SEGUNDOS APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo apelante contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por intempestividade, em razão do protocolo do recurso ter ocorrido oito segundos após o encerramento do prazo legal. O agravante sustenta que a rigidez formal deve ser superada diante da insignificância do atraso e da inexistência de prejuízo, pleiteando a reforma da decisão para que a apelação seja admitida e processada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar o prazo recursal legalmente estabelecido, admitindo como tempestivo recurso protocolado com atraso ínfimo de oito segundos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tempestividade é requisito objetivo e peremptório de admissibilidade recursal, devendo o ato processual ser praticado até as 24h do último dia do prazo, conforme disposto na Lei 11.419/2006.
4. A jurisprudência do STJ considera a intempestividade vício insanável, que não admite regularização ou superação, ainda que o atraso seja mínimo.
5. A interpretação extensiva ou flexível do marco temporal legal compromete a segurança jurídica e a isonomia, criando tratamento subjetivo e desigual entre os jurisdicionados.
6. A alegação genérica de problemas técnicos, como oscilação de internet ou lentidão no sistema, não acompanhada de prova idônea de justa causa ou de indisponibilidade oficial do sistema, é insuficiente para afastar a preclusão temporal.
7. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não autorizam o descumprimento de regras legais expressas de admissibilidade recursal.
8. Constatada a manifesta improcedência do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter manifestamente infundado do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de ato recursal após o prazo legal, ainda que por poucos segundos, caracteriza intempestividade insanável e impede o conhecimento do recurso.
2. A ausência de comprovação de justa causa ou falha sistêmica inviabiliza a relativização do prazo recursal.
3. Os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam os requisitos legais objetivos de admissibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223 e 1.021, § 4o; Lei 11.419/2006, art. 3o, parágrafo único, e art. 10, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20.11.2017, DJe 19.12.2017; AgInt no REsp 2.129.246/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; AgInt nos EDcl no AREsp 2.604.323/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 2064060, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 04.11.2025, DJe 17.11.2025.